Tribunal: STF
Processo: RE 87979
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. SE POSSESSORIA E A RELAÇÃO DE
DIREITO MATERIAL VEICULADA NA AÇÃO RESCISÓRIA, INCIDE SOBRE ELA O
VETO PREVISTO NO ART. 308, V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.